Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001145-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZELANINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.282.851-80 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0048-83 (RECORRIDO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001145-88.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROZELANINE RIBEIRO DOS SANTOS.

Recorrida: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

– PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Embora a tutela de urgência tenha sido deferida, esta não foi objeto da sentença, portanto, caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

5.

Recurso Conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença
.

A recorrente, postula a reforma parcial da sentença, requerendo a majoração do valor arbitrado à título de danos morais. Requer ainda, a condenação da requerida ao pagamento de multa astreintes em razão do descumprimento da medida liminar conforme decisão.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a recorrente sustenta que é usuária dos serviços de internet Banda Larga 6MB fornecidos pela requerida, e que em outubro/2022, a requerida suspendeu o serviço, mesmo estando com o pagamento em dia.

In casu,
restou, evidenciada a falha na prestação de serviço requerida, consistente na cobrança indevida que gerou consequências danosas à autora e sua família, especialmente pela suspensão dos serviços sob a alegação de inadimplência de fatura já quitada. Ademais, a reclamante comprova que tentou resolver o problema na seara administrativa, mas não obteve êxito.

Assim, a suspensão dos serviços contratados (internet), sem apresentar qualquer inadimplência, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano experimentado no caso dos autos se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, embora a tutela de urgência tenha sido deferida, esta não foi objeto da sentença, portanto, caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023